Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-80.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003066-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA - CPF: 062.265.921-92 (PACIENTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 060.069.021-09 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas.

execução penal. prisão domiciliar. sentença condenatória transitada em julgado. início do cumprimento da pena. inexistência de situação excepcional. ordem parcialmente conhecida e denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que expediu
mandado de prisão para início do cumprimento da pena decorrente de condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a concessão da prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) Direito ao cumprimento de pena em prisão domiciliar por ser genitora de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos e ter
“condições favoráveis”
; 2) o recolhimento da paciente em unidade prisional ensejaria o perdimento da residência adquirida através de projeto social; 3) ausência de presidio feminino na Comarca e de vagas nos estabelecimentos prisionais do Estado reforçariam a necessidade da medida.

III.
Razões de decidir

1. A a expedição da carta de sentença pressupõe a prisão do apenado (STJ, AgRg no HC 650.716/RJ; AgRg no RHC nº 192.496/RJ
)
.

2. A expedição da guia de execução provisória, sem o cumprimento do mandado de prisão, tem sido admitida
“apenas em casos excepcionais, quando configurado grande gravame ao apenado”
(STJ, HC nº 870.906/PA).

3. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação da imprescindibilidade do apenado aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, circunstância que demanda dilação probatória e, preferencialmente, estudo psicossocial a ser realizado pelo Juízo da Execução
.

4. A paciente não demonstra, nesta fase processual, ser a única responsável pelos cuidados das filhas, inexistindo prova de desamparo ou situação excepcional que justifique a medida.

5. A utilização da própria residência para a prática habitual do tráfico de drogas, com ocultação de entorpecentes e valores em brinquedos e móveis da casa, revela ambiente inadequado ao desenvolvimento saudável das crianças
(STJ, HC nº 416.501/RS).

6.
A existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, praticado em residência habitada pela paciente, reforça a reiteração criminosa e afasta a excepcionalidade necessária à medida
(TJMT, NU 1013319-98.2024.8.11.0000).

7.
Eventuais prejuízos patrimoniais ou questionamentos sobre a unidade prisional de recolhimento não autorizam a concessão de prisão domiciliar, devendo tais matérias ser apreciadas pelo Juízo competente, nos termos do art. 66, VI, da LEP.

IV.
Dispositivo e teses

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento
:

1.
A prisão domiciliar humanitária antes da instauração formal da execução penal exige demonstração inequívoca de situação excepcional e imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores de 12 anos.

2.
A utilização da residência para a prática habitual de tráfico de drogas afasta a adequação da prisão domiciliar por comprometer o ambiente familiar.

3.
A expedição de guia de execução antes do recolhimento ao cárcere constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de grave constrangimento ilegal.

4.
A ausência de manifestação do Juízo da Execução Penal sobre as matérias relativas a perdas patrimoniais decorrentes do cumprimento de pena em regime fechado, ausência de vagas na Comarca e estrutura das unidades prisional impede a análise originária da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; LEP, arts. 66, VI, 105 e 117;
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no RHC 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024; AgRg no RHC 185.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.9.2023; HC 870.906/PA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024; RCD no HC 1.023.280/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.9.2025; HC 416.501/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel.ª p/ acórdão Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 9.4.2018; TJMT, NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024; NU 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003066-80.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN

PACIENTE(S): ANA LUIZA NUNES BARBOZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA LUIZA NUNES BARBOZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de ação penal (NU 1000143-25.2024.8.11.0106), que expediu mandado de prisão para início do cumprimento da pena decorrente de condenação por tráfico de drogas

a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje2-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser genitora de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos e ter
“condições favoráveis”
; 2) o cumprimento de pena em regime fechado ensejaria o perdimento da residência adquirida através do projeto
“Ser Família Habitação”
; 3)
“na Comarca de residência não possui presidio feminino, e nos estabelecimentos correspondentes no estado, não há vagas e estrutura”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“suspensa”
a expedição do mandado de prisão e autorizado o
“início do cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário”
(ID 342732369), com documentos (ID 342732374/ID 342788882).

O pedido liminar foi indeferido (ID 343089861).

O Juízo singular prestou informações

(ID 345137356).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento ou denegação, em parecer assim sintetizado:

“[...] 4. A condenação da paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, transitou em julgado, circunstância que submete eventual benefício ao regime jurídico da execução penal.

5. A concessão de prisão domiciliar após o trânsito em julgado deve observar os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal, após a instauração formal do processo executivo, nos termos do art. 105 da LEP.

6. Os arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal disciplinam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, instituto próprio da fase cautelar, não aplicável à execução definitiva da pena.

7. A condição de genitora de filhos menores, a alegada inexistência de unidade prisional feminina na comarca e o risco de perda de imóvel não afastam, por si sós, o cumprimento da pena no regime fixado em decisão transitada em julgado, devendo a apreciação ser feita pelo Juízo da Execução.

8. A ausência de manifestação do Juízo da Execução Penal sobre o mérito do pedido impede a análise originária da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

9. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo recursal, sendo cabível, na hipótese de decisão desfavorável na execução, a interposição de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

III. CONCLUSÃO

10. Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem de
habeas corpus
.”
(
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça – ID 346970388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.4.2025, o Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da paciente por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (PJe NU 1000143-25.2024.8.11.0106).

Em 30.9.2025, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de Apelação criminal interposto pela paciente, manteve a condenação por tráfico de drogas e readequou as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (
https://pje2.tjmt.jus.br
-

NU 1000143-25.2024.8.11.0106 – ID 217636676).

O acórdão transitou em julgado no dia 4.12.2025 (
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU 1000143-25.2024.8.11.0106 – ID 217636845).

Em 15.12.2025, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim] determinou a expedição de mandado de prisão da paciente para início do cumprimento da pena (PJe NU 1000143-25.2024.8.11.0106 – ID 218217062).

Em 18.12.2025, a Defesa da paciente formulou pedido de início de cumprimento de pena em prisão domiciliar (PJe NU 1000143-25.2024.8.11.0106 – ID 218737735).

Em 8.1.2026, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM manifestou-se desfavoravelmente
“ao pedido de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar”
(PJe NU 1000143-25.2024.8.11.0106 – ID 219396262).

Em 16.1.2026, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Ocorre que, tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, e não de prisão preventiva, a análise do pedido de prisão domiciliar deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da LEP.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a concessão da prisão domiciliar em substituição ao regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, perante o qual tal pedido deve ser formulado.

Os artigos 317 e 318 do CPP, invocados pela defesa, tratam especificamente da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, instituto próprio da fase pré-processual ou processual, quando ainda não há condenação definitiva, não se aplicando, portanto, ao caso em análise.

Embora seja compreensível a preocupação da defesa com a situação das crianças, filhas da sentenciada, a análise das circunstâncias pessoais da apenada e a eventual concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias devem ser realizadas pelo Juízo competente para a execução da pena, após a instauração formal do processo executivo.

Conforme dispõe o artigo 105 da LEP, somente após o cumprimento do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento é que se instaura formalmente o processo de execução penal, momento em que o Juízo competente poderá analisar o pedido de prisão domiciliar.

Nesse contexto, acolher o pedido de prisão domiciliar neste momento processual implicaria em usurpação da competência do Juízo da Execução Penal.

Ressalto, por fim, que a sentenciada poderá formular o pedido de prisão domiciliar perante o Juízo da Execução Penal, após o cumprimento do mandado de prisão e a instauração formal do processo executivo, momento em que serão analisadas todas as circunstâncias pessoais da apenada e a situação de seus filhos menores de idade.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, sem prejuízo de sua análise pelo Juízo da Execução Penal, após a instauração formal do processo executivo
.” (PJe NU 1000143-25.2024.8.11.0106 - ID 220084693)

Pois bem.

A ordem de prisão emanada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim decorre de
sentença penal condenatória transitada em julgado (LEP, art. 105),
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A
expedição da carta de sentença está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade
(STJ, AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no RHC nº 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024)
.

No caso, o Juízo singualar indeferiu o início de cumprimento de pena em prisão domiciliar por entender que
“eventual concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias devem ser realizadas pelo Juízo competente para a execução da pena, após a instauração formal do processo executivo”.

De fato, a
“
competência do juízo da execução só se inauguraria com o recolhimento
”
da paciente ao cárcere, cuja lacuna a
“
impede de formular seus pleitos perante qualquer autoridade judiciária.
Tal situação destoa da garantia constitucional contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito -”
(STJ, AgRg no RHC nº 185.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.9.2023).

O c. STJ tem admitido
“a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão
apenas em casos excepcionais
, quando configurado grande gravame ao apenado”
(STJ, HC nº 870.906/PA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024 - grifado).

A paciente comprovou ser mãe de Anna Vitória Nunes Melo, de 7 (sete) anos de idade - genitor Arthur de Oliveira Melo - (ID 342732375), Emanuelly Victória Nunes Silva, de 5 (cinco) anos de idade - genitor Luiz Fernando Souza Silva - (ID 342732379), e Melissa Eloá Nunes Silva, de 3 (três) anos de idade - genitor Luiz Fernando Souza Silva - (ID 342732378).

Todavia, a necessidade da paciente aos cuidados das filhas não pode ser aferida, nesta fase processual, sobretudo porque não foi instaurado o processo executivo, oportunidade em que o Juízo competente [Execução Penal] poderá realizar estudo psicossocial para avaliar as condições das crianças.

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos (STJ, RCD no HC nº 1.023.280/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.9.2025; TJMT, NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024; NU 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025).

Noutro giro, a responsabilização penal da paciente por tráfico de drogas foi reconhecida em decorrência das apreensões de
“uma porção de cloridrato de cocaína [26,515g], 8 (oito) porções de cocaína [7,289g], 3 (três) porções de maconha [9,629g; 0,323g; 31,080g], 1 (um) dichavador, 1 (uma) balança digital e a quantia de R$ 3.799,40 (três mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)”,
no dia 23.11.2022, por volta das 16h00, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 1000516-27.2022.8.11.0106 [tendo como alvo ANA LUIZA NUNES BARBOZA], na residência localizada à Rua 2, s/n, esquina com a Av. Manoel Pereira Brito, em Novo São Joaquim/MT, e “
2 (duas) porções de maconha [2,755 g], 1 (um) dichavador com resquícios de maconha, R$ 626,90 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em notas trocadas e 5 (cinco) aparelhos celulares”
,
em 4.10.2023, por volta das 13h00, no mesmo endereço, em cumprimento ao mandado nº 1000416-38.2023.8.11.0106
(
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU
1007314-89.2024.8.11.0055
).

Frise-se que as drogas [cocaína, cloridrato de cocaína e maconha] e dinheiro em espécie [R$ 3.799,40; R$ 626,90] estavam escondidos, inclusive, “
dentro de brinquedos e de

um sofá”
, sendo que a paciente e seu esposo Luiz Fernando Souza Silva [pai das crianças Emanuelly Victória Nunes Silva e Melissa Eloá Nunes Silva] “
não exerciam atividade laboral”,
tendo como renda valores oriundos da venda de entorpecentes, conforme declarações dos investigadores de Polícia José Pereira e Mauricio Sousa Santos

((
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU
1007314-89.2024.8.11.0055
), a demonstrar utilização de sua residência para a venda ilícita de substâncias entorpecentes.

A paciente possui, ainda, outra condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 21.9.2022 (PJe NU 1000165-54.2022.8.11.0106), decorrente a venda de substâncias entorpecentes na mesma residência [
“situada na Rua Manoel Pereira Brito, n.° 22, Centro, Novo São Joaquim/MT”
].

A utilização da própria residência para venda habitual de drogas não recomenda a prisão domiciliar por comprometer o desenvolvimento regular de suas filhas (STJ, HC nº 416.501/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 9.4.2018).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com o art. 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos recuperandos que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão desse benefício aos apenados que estão no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada situação excepcional e imprescindibilidade da medida, circunstâncias, essas, não restaram demonstradas, no caso destes autos, porque as filhas da agravante estão amparadas por outros familiares.”
(NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024)

Por outro lado, eventuais perdas patrimoniais [residência adquirida através do projeto
“Ser Família Habitação”
] decorrentes do cumprimento de pena em regime fechado e/ou questões relacionadas a unidade prisional de recolhimento da paciente [existência
“presidio feminino”
na Comarca, ausência de vagas ou estrutura inadequada]

não justificam a concessão da prisão domiciliar (LEP, art. 117 da LEP), sobretudo sem apreciação dessas matérias pelo Juízo competente (LEP, art. 66, VI).

Como bem pontuado ela i. PGJ, a
“ausência de manifestação do Juízo da Execução Penal sobre o mérito do pedido impede a análise originária da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça - ID 346970388).

Nesse sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não sendo o pedido [...] objeto de decisão pelo magistrado a quo, inviável seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.”
(HC NU 1005858-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2023)

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade apta a ensejar a concessão da prisão domiciliar antes do cumprimento do mandado de prisão, cuja análise deve ser realizada
“pelo Juízo da Execução Penal, após a instauração formal do processo executivo”.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026